Tribunal: TJMT
Processo: 0003267-71.2018.8.11.0032
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003267-71.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVELAÇÃO DE INFORMAÇÃO SIGILOSA. ATIPICIDADE MATERIAL. FATOS DE CONHECIMENTO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa, impondo ao réu sanção de multa civil pela prática de ato ímprobo consistente na suposta revelação de informação sigilosa (art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu praticou a conduta descrita no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992, consistente em revelar fato ou circunstância de que tinha ciência em razão de suas atribuições e que deveria permanecer em segredo.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.230/2021 promoveu substancial alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir, para todas as modalidades de atos ímprobos, a comprovação de conduta dolosa, definida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

4. Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente público revelou fato sigiloso, de forma dolosa, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado.

5. Restou evidenciado nos autos que os fatos atribuídos como sigilosos eram de amplo conhecimento na comunidade local, tendo sido objeto de veiculação em diversos meios de comunicação antes da suposta revelação pelo agente.

6. A conduta de “revelar” pressupõe que a informação seja efetivamente sigilosa e desconhecida do público. Se os fatos já eram notórios, fica esvaziada a tipicidade material da conduta, inexistindo revelação que pudesse ser imputada ao agente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Não se configura o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992 quando os fatos atribuídos como sigilosos já eram de conhecimento público e amplamente veiculados por meios de comunicação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 11, III e 23-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.199.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEMISTOCLES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0003267-71.2018.8.11.0032, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo ao réu sanção de multa civil, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença padece de vício de fundamentação, porquanto o julgador não indicou os elementos de prova que embasaram a condenação pela suposta revelação de informação sigilosa; (ii) não concedeu entrevista a qualquer veículo de comunicação e que não foi o responsável pelas informações publicadas no sítio eletrônico “Biorosário”; e (iii) os fatos eram de conhecimento público.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 317304860, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 328782856, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEMISTOCLES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0003267-71.2018.8.11.0032, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo ao réu sanção de multa civil, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o apelante, na condição de Oficial da Polícia Militar, praticou a conduta descrita no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992, consistente em “
revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado
”.

Inicialmente, cumpre registrar que a Lei n. 14.230/2021 promoveu substancial alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir, para todas as modalidades de atos ímprobos, a comprovação de conduta dolosa, definida como “
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito [...], não bastando a voluntariedade do agente
” (art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992).

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema n. 1.199), fixou a tese de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
”, estabelecendo ainda que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
”.

Nesse contexto, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, III, da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente público: (i) revelou fato ou circunstância de que tinha ciência em razão de suas atribuições; (ii) que tal fato deveria permanecer em segredo; (iii) que a revelação foi dolosa, praticada com vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito; e (iv) que a conduta propiciou beneficiamento por informação privilegiada ou colocou em risco a segurança da sociedade e do Estado.

No caso dos autos, o Ministério Público imputou ao apelante a conduta de ter revelado, em entrevista ao sítio eletrônico “Biorosário”, informações relativas à decisão judicial que tramitava em segredo de justiça, concernente ao acolhimento institucional do adolescente C. H. F. L. e à determinação de segurança policial permanente naquela instituição.

Entretanto, restou evidenciado que os fatos sobre o ato infracional praticado pelo adolescente eram de amplo conhecimento na cidade de Rosário Oeste (MT), tendo sido objeto de filmagem e de matéria veiculada em diversos sítios eletrônicos como “Folha Max”, “Gazeta Digital”, “Única News” e “Hiper Notícias” (Id. 317304375 – págs. 128/135).

Logo, a informação, em tese sigilosa, sobre a condição do adolescente já circulava por outros meios na comunidade local, o que afasta a possibilidade de imputar ao apelante conduta que tenha colocado em risco a segurança da sociedade e do Estado.

Consequentemente, fica esvaziada a tipicidade material da conduta, porquanto restou demonstrado que os fatos já eram de conhecimento público na cidade, tendo sido amplamente veiculados por múltiplos meios de comunicação. A conduta de “revelar” pressupõe que a informação seja efetivamente sigilosa, desconhecida do público; se os fatos já eram notórios, não havia nenhuma revelação que pudesse ser feita.

Dessa forma, considerando a ausência de provas de que houve efetiva revelação de informação sigilosa e que tal conduta propiciou beneficiamento por informação privilegiada ou colocou em risco a segurança da sociedade e do Estado, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor do réu, nos termos do art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026